Tribunal: TJMT
Processo: 1023009-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023009-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EUNICE DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 411.371.401-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – EXCESSO DE CÁLCULO RECONHECIDO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO LIMITADA À DATA DE REVOGAÇÃO DA LEI – PREVISÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação à coisa julgada em decisão que reconhece o excesso à execução por estar em dissonância com o que definido na sentença exequenda.

2. O título executivo judicial estabelece limitação temporal para incidência do adicional por antiguidade e merecimento, com base na revogação expressa ocorrida com a vigência da Lei Municipal n. 1.737/2012.

3. Nos termos do artigo 17, § 6º, da Lei Municipal n. 568/1999, o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EUNICE DE OLIVEIRA BARBOZA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, em sede de cumprimento de sentença nos autos da ação de cobrança n. 1005178-89.2017.8.11.0015 apresentada contra o
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou à agravante que apresentasse o cálculo do valor devido.

A recorrente alega, em síntese, que a decisão viola a coisa julgada e o artigo 535 do Código de Processo Civil, já que deu solução diversa àquela definida no feito de origem, por ter considerado como base de cálculo para a progressão funcional o salário inicial e não o salário percebido.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma da decisão agravada para restabelecer os termos do título executivo judicial.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. 184207183).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 194393663.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 200733154).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eunice De Oliveira Barboza contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, em sede de cumprimento de sentença nos autos da ação de cobrança n. 1005178-89.2017.8.11.0015 apresentada contra o Município de Sinop (MT), acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou à agravante que apresentasse o cálculo do valor devido.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Infere-se dos autos de origem que a parte autora, ora agravante, apresentou cumprimento de sentença, em que busca o pagamento de valores decorrentes de condenação transitada em julgada na ação de cobrança de n. 1005178-89.2017.8.11.0015 em desfavor do Município de Sinop.

A sentença julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “
a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de ABRIL de 2012 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.”
(Id. 9383048 dos autos originários).

O e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso ratificou a sentença (Id. 39997871 dos autos originários), ocorrendo o trânsito em julgado em 08.9.2020.

Após o pedido de cumprimento de sentença, o Município de Sinop apresentou impugnação aos cálculos, sob o argumento de que o adicional por antiguidade e merecimento foi revogado com a publicação da Lei Municipal n. 1.737/2012 em 25.11.2012, bem como pelo fato de que a base de cálculo deve ser aplicada sobre o salário inicial e não sobre a remuneração final.

Em decisão interlocutória, o juízo de origem acolheu o excesso de execução, nos termos pleiteados pelo Município de Sinop, com a seguinte fundamentação: i) “
nos termos da Lei nº. 568/99, o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário inicial e não sobre o salário-base
”; e ii) “
a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela lei municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012
”. (Id. 129364511 dos autos originários).

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto ao suposto excesso de cálculo pela parte exequente, ora agravante.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada viola a coisa julgada, pois “
não obstante o título judicial com trânsito em julgado e o impedimento processual, a decisão objurgada reconhece excesso à execução ao argumento de que a progressão funcional deve incidir sobre o salário inicial, matéria estranha a lide e contrária ao título exequendo com trânsito em julgado”
.

Sabe-se que o cumprimento de sentença está limitado às exatas determinações expressas no título judicial, de modo que, em regra, é vedado às partes discutir novamente as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme previsão do artigo 507 do Código de Processo Civil.

Em razão disso, na liquidação de sentença, é vedado discutir novamente a lide ou modificar a sentença que a julgou.

No entanto, extrai-se do caso que o próprio título executivo judicial registrou que “
o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99)
”.

Logo, ainda que não esteja de forma expressa na parte dispositiva, tenho que a sentença restringiu o pagamento da gratificação a partir da Lei n. 1.737/2012.

De outro lado, quanto à base de cálculo utilizada, percebe-se que a sentença em nenhum momento adentrou nesse quesito, mas apenas consignou que deve ser incorporada no vencimento, conforme previsão do artigo 17 da Lei Municipal n. 568/1999 e as alterações da Lei Municipal n. 663/2001.

Nessa perspectiva, a atualização obedece aos parâmetros estabelecidos na legislação municipal.

Por sua vez, a referida legislação municipal é cristalina ao definir a aplicação da progressão funcional sobre o salário inicial. Vejamos:

“Art. 17 Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antigüidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

[...]

6º São os seguintes,
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o
salário inicial
,
para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:”
[sem destaque no original].

Delineado esse cenário, percebe-se que os apontamentos trazidos pelo Município de Sinop no cumprimento de sentença encontram guarida e, em nenhum momento, modificam os termos decididos no título judicial, de modo que há evidente excesso em relação ao cálculo apresentado pela parte agravante.

O mero fato de o devedor não apresentar memória de cálculo em sua impugnação ao cumprimento de sentença não afasta a sua pretensão, porquanto a ausência do detalhamento não poderá conferir à parte agravante parcela superior àquela concedida pelo título executivo judicial, por se tratar de matéria de ordem pública.

Esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula nº 282 do STF. 3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula nº 284 do STF. 4.
O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor.
Precedente. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1598962 SC 2019/0303133-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020
)
[sem destaque no original].

Ademais, este e. Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a questão apresentada e consolidou entendimento sobre a ocorrência de excesso de cálculo no caso, se não vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SINOP – EXCESSO NA EXECUÇÃO DEMONSTRADO – CÁLCULOS QUE EXCEDEM OS TERMOS DO JULGADO – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não viola a coisa julgada a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença quando demonstrado excesso à execução decorrente da apresentação de cálculos, pela exequente, que não observam o que restou decidido no título executivo judicial transitado em julgado e que a base de cálculo do adicional por merecimento e antiguidade é, por previsão expressa do art. 17, §6º, da Lei municipal n. 568/1999, o salário inicial do servidor.”
(TJMT, N.U 1008311-77.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024)

“
[...] Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial”.
(TJMT, N.U 1008827-97.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

A partir dessas premissas, não merece reforma a decisão recorrida, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024